Tribunal: TJDFT
Processo: 0702715-83.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
CRIMINAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS QUALIFICADAS PELO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. DANOS MORAIS. DESPROPORCIONAL. REDUZIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Evidenciadas a materialidade e autoria dos crimes atribuídos ao réu, impõe-se a manutenção da condenação.

2. Em crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima, quando harmônica e coesa e amparada pelos outros elementos de prova dos autos, mostra-se suficiente para amparar a condenação.

3.Verifica-se que a tese absolutória amparada na legítima defesa é inviável de acolhimento, porquanto não se mostrou moderada a ação do réu sobre a vítima, sobretudo ao se considerar a destoante força física entre o homem e a mulher.

4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, Corte criada para uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, por sua Súmula de n. 231, pontificou a impossibilidade jurídica de se fixar a pena aquém do mínimo legal em virtude da existência de circunstância atenuante, afastando, portanto, qualquer negativa de vigência a dispositivos legais ou mesmo ofensa a princípios norteadores do Direito.

5. Em relação aos danos morais arbitrados na origem, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), se monstra desproporcional, o qual deve ser reduzido conforme orientação da jurisprudência da turma.

6. Recurso conhecido e provido em parte.